Tribunal: TJDFT
Processo: 0719626-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IPCA-E. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de precatório complementar, formulado em cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de preclusão quanto à discussão sobre o índice de correção monetária aplicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de retificação dos cálculos homologados e dos requisitórios já expedidos, com substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária, após o trânsito em julgado e o pagamento parcial do precatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação dos cálculos e a expedição do precatório com base na TR, sem impugnação oportuna, tornam preclusa a discussão sobre a substituição do índice de correção monetária.
4. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 810, reconheceu a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, mas sua aplicação pressupõe que a discussão ocorra antes da expedição do requisitório.
5. A jurisprudência deste TJDFT é firme no sentido de que, expedido o precatório com base em cálculos homologados, não cabe a expedição de requisitório complementar para substituição do índice de correção monetária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Expedido precatório com base em cálculos homologados, não cabe a expedição de requisitório complementar para substituição do índice de correção monetária.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 505, inc. I. CF, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0732786-50.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, p. 12.12.2024. TJDFT, AI 0717469-12.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, p. 23.11.2024. TJDFT, AI 0739906-52.2021.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, p. 04.04.2022.